Tribunal: TJDFT
Processo: 0729975-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. DUPLICIDADE DE JULGAMENTO. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO IDÊNTICO E CONTRA A MESMA DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. QUESTÃO DE ORDEM PROCEDENTE.
1. Se na certidão de distribuição colacionada nos autos não houve qualquer informação acerca do processo anterior, e o recurso de agravo em execução, que foi distribuído para outro relator e julgado primeiro possuía idêntico objeto, inclusive com acórdão já transitado em julgado, é necessário reconhecer a nulidade do presente recurso.
2. Questão de ordem provida, a fim de anular o julgamento e tornar sem efeito o acórdão no 1381743.